Tribunal: TJDFT
Processo: 0708985-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA. DANOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DE QUEM ALEGA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INADEQUAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O reconhecimento da revelia do réu não conduz à presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, que não se desincumbe de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, na forma prescrita pelo art. 373, I do Código de Processo Civil.

2. O dano material não pode ser presumido, carecendo de comprovação quanto à sua existência e extensão, conforme determina o art. 944 do Código Civil, de modo que caberia à parte autora ter comprovado a sua ocorrência.

3. A juntada extemporânea de documentos é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada a sua impossibilidade em momento oportuno por motivos de força maior, superveniência de fato ou de documento novo, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil.

4. Verificado que a ausência de apresentação do documento em momento oportuno não se deu por motivos justificáveis, resta configurada a preclusão, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil.

5. Apelo conhecido e desprovido.